Tribunal: STF
Processo: RE 1457541
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para que o Tribunal de origem proceda a novo julgamento da causa, nos termos do entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.033 da Repercussão Geral.



    A embargante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida possui os seguintes vícios:



    “Da omissão: da decisão no RE nº 1.447.980, pelo Exmo. Min. Luís Roberto Barroso, sobre a matéria – não reconhecimento da aplicação do Tema 1.033 no presente caso.



    Da omissão: da não apreciação dos princípios do ato jurídico perfeito e da coisa julgada - da reconhecida preclusão da matéria pela não impugnação pelo Estado de São Paulo nos autos 0003378-47.2020.8.26.0071 – (tabela apresentada no cumprimento de sentença em ação civil pública).



    Da omissão: da origem da verba – astreintes – titularidade do MPSP – ação civil pública em face de omissão do Estado de São Paulo. 



    Da omissão: do acordo firmado para uso dos valores bloqueados do estado (astreintes) nos autos do AI 2300872- 10.2020.8.26.0000 – (vinculado ao cumprimento de sentença em ação civil pública e vinculado ao mandado de segurança de origem).” (documento eletrônico 41, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 



    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, não procedem as alegadas omissões, dado que – de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência desta Suprema Corte – dei provimento ao recurso extraordinário a fim de que o Tribunal de origem reexamine a causa de acordo com os parâmetros definidos no julgamento do Tema 1.033 da Repercussão Geral.



    Apontei ainda recente precedente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (RE 1.440.702 ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21/9/2023), no qual foi julgada a presente questão com amparo nos mesmos fundamentos expendidos na decisão ora embargada. No citado julgado, envolvendo as mesmas partes deste processo, a Primeira Turma rechaçou idênticas alegações às que foram consignadas nestes embargos de declaração opostos pela Associação Beneficente Portuguesa de Bauru.



    Assim, observo que, a pretexto de suprir omissão, a embargante tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.” (ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2023 – grifei)



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. A embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/4/2023 – grifei)



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC).



     Publique-se.



     Brasília, 13 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator